Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006120-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO (PACIENTE), GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO PARA AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO E DENEGOU A ORDEM PARA GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1o PACIENTE
– ILEGALIDADE DA PRISÃO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA QUE NÃO INDUZ ILEGALIDADE DO ATO CONSTRITIVO – CARÁTER NÃO PEREMPTÓRIO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO –

INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA – ASPECTOS JUDICIÁRIOS – INDOLÊNCIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA
– 12 (DOZE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE [MACONHA], 02 (DUAS) PORÇÕES DE PASTA BASE E 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 439,30 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) EM ESPÉCIE E OUTROS OBJETOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
– REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
2o. PACIENTE
– MENORIDADE RELATIVA, PRIMÁRIEDADE E LABOR LICITO – EVIDENCIAÇÃO – DECLARAÇÕES EM SEDE EXTRAJUDICIAL –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM A PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERANTIVAS MENOS GRAVOSAS [ART.319 CPP]
– LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO, EM DEFINITIVO COM MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS.

1o Paciente: “
Não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”.
(
HC
no. 397.858/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.6.2018)

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade da conduta delituosa imputada e pretensa reiteração delitiva que ostenta o paciente.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

2o Paciente:
diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, qualificados, que nos autos no. 1000825-96.2020.8.11.0048, estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos autos, que os pacientes encontram-se presos na Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa - Mata Grande (Rondonópolis/MT) desde o dia 13 de novembro de 2020 por incursão, em tese, aos delitos capitulados nos art. 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006.

Sustenta o impetrante: 1) ilegalidade no decreto constritivo, pois não foi realizada audiência de apresentação, 2) excesso injustificado de prazo na prisão dos pacientes, 3) ausência dos requisitos da prisão preventiva e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Informa, em síntese, que: “(...)
no dia 13/11/2020 a Autoridade Coatora determinou a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público (decisão de ID. 43493014 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791-24.2020.8.11.0048). No dia 26/01/2021 a Autoridade Coatora determinou a notificação dos pacientes para posteriormente avaliar o recebimento da denúncia, conforme artigo 55 da Lei n. 11.343/2006, o que não ocorreu até o presente momento. No dia 16/02/2021, a representante legal do Ministério Público apresentou manifestação requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (manifestação de ID. 43493014 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791-24.2020.8.11.0048). Já a defesa, no dia 17/02/2021, requereu a liberdade provisória dos pacientes (manifestação de ID. 49235189 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791-24.2020.8.11.0048). No dia 22/02/2021 foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, sob o argumento de necessidade da garantia da ordem pública e instrução processual, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelariam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso (decisão de ID. 49546989 – auto de prisão em flagrante PJE 1000791- 24.2020.8.11.0048)
.” (Sic.)

Ressalta ainda, que: “(...)
após a manifestação do Ministério Público e defesa, a audiência de custódia não foi realizada pela autoridade coatora
.”

Informa, a não realização da audiência de apresentação consignando que: “(...)
não resta dúvida, portanto, que a exigência convencional de apresentação do preso sem demora, além de estar em vigor, possui inegável supremacia normativa quando confrontada com as disposições do Código de Processo Penal (art. 306 §1o), no tocante às regras envolvendo a prisão em flagrante. Ou seja, o preso deve obrigatoriamente ser apresentado ao Juiz, não bastando a remessa do auto de prisão em flagrante
.”(Sic.)

Sustenta o impetrante, o excesso injustificado de prazo na instrução processual, restando caracterizado o constrangimento ilegal, visto que os pacientes encontram-se à disposição da justiça há 05 (cinco) meses presos, sem início da persecução penal.

Ressalta que: “(...)
o excesso de prazo fica evidenciado no plano dos fatos jurídicos e com precedente análogo deste e. Tribunal, inexistindo justificativa para denegação da ordem
.” (Sic.)

Requer, a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, pelo noticiado excesso injustificado de prazo a que alude o feito e inexistência de realização de ausência de apresentação, com a expedição do respectivo alvará de soltura para que possam aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão. Juntou documentos (Id. 83144986)

Solicitadas informações (Id.83571481), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.84704040), a liminar indeferida com relação ao paciente

GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA e concedida, sob imposição de cautelares diversas, ao beneficiário AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, conhecimento e denegação d a ordem em relação ao paciente Gledson Ryan Costa Pereira e concessão da ordem em relação ao paciente Ailton Ferreira da Silva Filho, com aplicação de medidas cautelares, na ementa assim sintetizada: (Id.

86485980)

“SUMÁRIO: PACIENTE S QUE TIVERAM SUA S PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVA S POR TEREM SUPOSTAMENTE PRATICADO O S DELITO S PREVISTO S NO ART. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – IMPETRA-SE HABEAS CORPUS VISANDO A SOLTURA DO S PACIENTE S AO ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO INDUZ ILEGALIDADE DO ATO CONSTRITIVO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA- FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE– PACIENTE GLEDSON- PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, TENDO EM CONTA A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – INSUFICIENTE E INADEQUADA A ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –PACIENTE AILTON- DECISÃO DESTITUÍDA DE ELEMENTOS PALPÁVEIS À MANTENÇA DA MEDIDA PRISIONAL, POIS AUSENTES ELEMENTOS QUE INDIQUEM, CONCRETAMENTE, QUE SOLTO VOLTE A DELINQUIR, OU QUE SEJA UMA AMEAÇA AO MEIO SOCIAL OU À CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA, OU QUE O DELITO PROVOCOU GRANDE REPERCUSSÃO OU CLAMOR PÚBLICO, OU QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE PUDESSE ABALAR A ORDEM PÚBLICA OU ECONÔMICA, OU EMBARAÇAR A ATUAÇÃO DA JUSTIÇA OU, AINDA, SE FURTAR A UMA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO- PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA E CONCESSÃO DA ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE AILTON FERREIRA DA SILVA FLHO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante a alegada ausência de realização da audiência de apresentação. De acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça [STJ], tal fato: “
não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
(
HC
no. 397.858/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.6.2018), até mesmo porque a sua inocorrência não é peremptória

Importa consignar ainda, que com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas, uma vez que há novo título a justificar a segregação cautelar. A propósito: “
é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado de origem”
(RHC 95.730/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.6.2018).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADA NULIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – IRREGULARIDADE QUE NÃO AFETA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FULCRADA EM FUNDAMENTO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ – TESE A DIZER COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS TAIS A REFREAR A RENITÊNCIA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do entendimento do e. STJ,
“a não realização de audiência de custódia não induz a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Precedentes)”

[g.n., STJ. RHC 76.653/PR. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 07.12.2016].[...].”(N.U 1008219-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (Negritou-se)

Avançando no tema, para a adequada análise acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 22/02/2021,
in verbis
:

“[...]Vistos 1. Trata-se de auto de prisão em flagrante dos indiciados AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, qualificados nos autos, o qual fora devidamente homologado, conforme decisão proferida em Id. 4349014, por não existir vícios formais e materiais a macular o Auto de Prisão em Flagrante, bem como fora dada vista dos autos ao Parquet para manifestar-se acerca da concessão de liberdade provisória ou da conversão da segregação em flagrante em prisão preventiva. Consta dos autos, em síntese, segundo informações anônimas, e após apuração preliminar da equipe de policiais, deslocaram-se até as proximidades do Posto de Gasolina para averiguar os fatos. Ao perceber a presença dos policiais, os autuados saíram correndo e adentraram em uma residência, momento em que foram perseguidos pelos policiais que os abordaram e revistaram,
sendo encontrado no interior da residência em que entraram 12 (doze) porções de substância análoga a Maconha, 02 (duas) porções de Pasta Base e 02 porções de substância análogas a Cocaína, além da quantia de R$ 439,30 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos) em espécie e outros objetos sem comprovação de suas origens, consoante termo de apreensão acostado nos autos.

Manifestação Ministerial, pugnando pela conversão em Prisão Preventiva em Id 49159869
. Pedido de Liberdade Provisória acostado em Id 49235189.

É o breve relatório.

2. Fundamento e decido. De início, registro que os autuados foram encaminhados à Penitenciária Major Eldo Sá Correa na cidade de Rondonópolis/MT.

No mais, passo a analisar a legalidade e a regularidade de sua prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.

Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.

Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delictie, estes, na presença do periculum in libertatis.

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal
.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto aos indiciados substâncias ilícitas. Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes resultaram em positivo para a presença de pasta base de cocaína, cocaína e maconha.

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:

“Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva RTJ”

Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso)

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal

Ademais, o acusado GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA ostenta antecedentes criminais (cód. 52885 e cód. 52977- na Comarca de Pedra Preta - MT; cód. 652810 na Comarca de Rondonópolis-MT) , evidenciando a prática em delitos anteriores e mesmo sendo processando, bem como possui condenação transitado em julgado, sob o no. cód. 58533 Comarca de Pedra Preta-MT – Cód 20002293 e Código: 658992, ambos na Comarca de Rondonópolis-MT, ainda assim se vê novamente envolvido em novo crime. Demonstrando que mesmo em liberdade, insiste na prática delitiva

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de liberdade provisória, e consequentemente CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO e GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, devidamente qualificados nos autos.

4. Após, traslade-se cópia desta decisão aos autos principais (no. 1000825- 96.2020.811.0048) e, em seguida, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

5. NOTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público. INTIME-SE os autuados e seus defensores/advogados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.

6. Diante do avançado da hora, serve cópia desta decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.[...]”(Negritou-se)

Em análise perfunctória, com relação a paciente
GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA
exclusivamente, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos nos artigos
310, inciso II, 312 e 313, I
, do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrado, de plano, qualquer alteração fática apta a ensejar a concessão da ordem em favor do mesmo.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Em linhas gerais, depreende-se dos autos que
foi encontrado no interior da residência 12 (doze) porções de substância entorpecente [Maconha], 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de cocaína, além, da quantia de R$ 439,30 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos) em espécie e outros objetos sem comprovação de suas origens, assim como, pelo fato de que o beneficiário responde a outros processos.

Neste diapasão, o aresto:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. APREENSÃO
DE RELEVANTE QUANTIDADE
DE ENTORPECENTES. Prova do aspecto material dos crimes e indícios suficientes da autoria. Prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública. Recomendação 62 do CNJ insuficiente para alterar tal convicção. ORDEM DENEGADA”.

(TJSP; HC 2139151-49.2020.8.26.0000; Ac. 13740678; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 3321)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 e 35 DA LEI No 11.343/2006] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – IN - VIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem

pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta e a quantidade expressiva de droga apreendida, bem como balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, ao qual não se constata a presença do aduzido constrangimento ilegal. Às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.
" (TJMT-N.U 1001318-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Destarte, em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, em especial, porque a segregação, a princípio, mostra-se suficientemente fundamentada na necessidade de interromper as atividades, em tese, perpetradas pelo paciente.

Nesta linha intelectiva, inviável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, pois assim entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Avançando no tema, acerca do alegado excesso injustificado de prazo na prisão a que alude a presente impetração, extrai-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora, que: “
no dia 22/01/2021 foi oferecida denúncia em desfavor dos pacientes (incursos nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006). Assim, foi determinada a notificação pessoal dos mesmos para oferecerem defesa prévia no prazo legal. No dia 16.04.2021 apontou-se nos autos mandado de notificação do paciente Ledson Ryan Costa Pereira, e em seguida, nesta data (19/04/2021), atravessou nos autos o mandado de notificação do paciente Ailton Ferreira da Silva Filho. Desta feita, fora determinada vista à Defensoria Pública para apresentação de defesa prévia (19/04/2021), no prazo legal.
”

Registro, que o efeito de mora processual não basta o mero excedimento dos prazos previstos em lei para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, o lapso de tempo dos atos processuais realizados não podem ser considerados como invariáveis e resultantes de mera soma aritmética, mas mitigados à luz das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, com proficiência, ensina Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
in verbis
:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.
(Curso de Processo Penal, 10. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441)”

A propósito, é o entendimento:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO OCORRÊNCIA – ASPECTOS JUDICIÁRIOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA E EM VIAS DE SER REALIZADA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SUSTENTADA A CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO ÉDITO PRISIONAL E A FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, sendo admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso em análise, dentro dos limites da razoabilidade. Descabida a alegação de excesso de prazo se o processo originário está sendo conduzido em tempo razoável, havendo, inclusive, audiência de instrução e julgamento aprazada para data próxima e em vias de ser realizada. Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa imputada e na recalcitrância delitiva do paciente que, ao que consta, é reincidente e ostenta outros registros criminais em seu desfavor.”
(TJ/MT, HC 178311/2016, DES. PEDRO

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)”

Contudo, de outro lado
, consigno que não houve alteração do entendimento externado
in limine
com relação ao beneficiário
AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO
, em especial, pela menoridade relativa a que ostenta e sua primariedade. Ademais, pelo fato de que em sede extrajudicial declinou:

“[...]RESPONDEU: QUE
no momento que foi abordado pelos policiais militares tinha acabado de chegar do serviço e estava na casa que alugou em Santa Elvira
; Que perguntado quem mora nessa casa, respondeu que o interrogando e o outro suspeito; Que não sabe o nome do outro suspeito; Que tem quatro dias que conhece o outro suspeito; Que conheceu o outro suspeito quando estava indo para Santa Elvira trabalhar na fazenda; Que não sabe o nome da Fazenda; Que perguntado acerca das drogas encontrada na casa, respondeu que três trouxas de maconha é dele; Que perguntado de quem é o restante das drogas, respondeu que do outro suspeito; Que perguntado se vende drogas, respondeu que não vende;
Que perguntado se Gledson vende, respondeu que sim;
Que é usuário de drogas, que fuma maconha; Que perguntado onde comprou as três trouxas de drogas, respondeu que em Jaciara, na praça, mas não sabe o nome de quem comprou; Que perguntado onde Gledson comprou as drogas, respondeu que não sabe; Que Gledson já estava com essa droga; Que o restante da droga foi encontrada com Gledson ; Nada mais disse.[...]”
(Negritou-se)

Destarte, à luz do princípio da proporcionalidade, ressoam suficientes as
medidas
cautelares para o resguardo das finalidades do processo.

Nesta linha intelectiva, diante das condições apresentadas [menoridade relativa, primariedade e emprego licito], consigna-se pela manutenção da concessão da ordem deferida, em liminar, em favor de
AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO
.

A propósito, o entendimento:

“HABEAS
CORPUS.

Tráfico
de
drogas.
Artigo 33, caput
, da
Lei no. 11.343/06
. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis.
Possibilidade, no caso concreto, da substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas (
artigo 319 do CPP
). Paciente tecnicamente
primário, que não ostenta registros por delitos da Lei
de
drogas. Circunstâncias que indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das
medidas
cautelares menos gravosas. Precedentes do TJ e do STJ. Liminar ratificada.”
(TJRS; HC 0116293-48.2020.8.21.7000; Proc 70084779347; Carlos Barbosa; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Gisele Anne Vieira
de Azambuja; Julg. 04/03/2021; DJERS 31/03/2021)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, mantenho
inalterado o entendimento manifestado
in limine
, de modo que,
no mérito
:

1. DENEGO A ORDEM,
em favor de GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA, e;

2.
CONCEDO A ORDEM,
em definitivo, para AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO, de modo que, à luz das peculiaridades do caso concreto, mantenho as cautelares diversas da prisão consistentes em:
I)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
II)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for futuramente notificado;
III)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais futuros;
IV)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;
V)
Não se envolver em outra infração penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021